Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722437-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO ROCHA DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção a preliminar de ausência de capacidade postulatória do patrono da apelante suscitada em contrarrazões (Id. 15485489), intime-se a parte apelante, MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA DE CARVALHO para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora